Tribunal: TJBA
Processo: 8065394-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065394-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA Advogado(s): RUY AMARAL ANDRADE AGRAVADO: ANA CLELIA FERREIRA RIBEIRO e outros (2) Advogado(s): CÁSSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO, TAILANNE REIS PECORELLI GALVÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide. A embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material, argumentando que o acórdão aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC), contrariou os autos ao afirmar inexistência de pedido de denunciação, e omitiu análise quanto ao art. 10 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise do art. 10 do CPC, contradição sobre a existência de pedido de denunciação da lide, e erro material ao aplicar o CDC ao caso concreto sem que este fosse invocado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de contradição ou erro material, visto que o acórdão enfrentou de forma fundamentada a aplicação do CDC, com base em jurisprudência sobre consumidor por equiparação em acidentes envolvendo atividade empresarial. 4. Inadequação da denunciação da lide com base no art. 88 do CDC, tendo em vista que a medida implicaria em atraso na satisfação do direito da parte autora. 5. Reconhecimento de omissão quanto à ausência de menção expressa ao art. 10 do CPC, embora sua inobservância não configure julgamento extra petita, ante a aplicação do princípio jura novit curia. 6. Ausência de violação ao contraditório ou prejuízo às partes que justifique a modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão identificada, sem atribuição de efeitos modificativos. Tese de julgamento: "1. A aplicação de norma jurídica diversa da invocada pelas partes não configura julgamento extra petita, sendo permitido ao juiz aplicar o direito adequado aos fatos incontroversos. 2. A omissão na menção expressa ao art. 10 do CPC pode ser sanada sem implicar modificação do julgado, posto que não restou configurada violação ao contraditório." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.022; CC, arts. 186, 927; CDC, art. 88 Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002977-06.2021.8.13.0324; TJ-SP, Apelação nº 2309312-01.2012.8.26.0080 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065394-94.2023.8.05.0000 em que figura como parte embargante TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA e como partes embargadas ANA CLELIA FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2